Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos autos da presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA DA CRUZ. Por sentença (Id 64279389), complementada por embargos de declaração não providos (Id 64279391), foi extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de impulsionar o feito, em ordem a viabilizar a citação da ré. Em suas razões recursais (Id 64279399), o autor apelante alega que o feito foi extinto prematuramente, sem que houvesse dado oportunidade para se manifestar a respeito da certidão do oficial de justiça. Aduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que “as partes do processo, ao buscar o resultado das suas pretensões tem o direito de participar efetivamente dos trâmites processuais, não podendo o magistrado se valer-se apenas da oitiva de uma delas para proferir/revogar decisão totalmente contrária a lei.” Assevera que comprovada a mora do devedor, independente da tramitação da ação revisional, a liminar de busca e apreensão deve ser concedida. Afirma que o juízo a quo extinguiu o feito sem determinar a intimação da parte para novo impulsionamento do feito. Defende ter interesse em prosseguir com o processo, visto que não esgotadas as tentativas de localizar o veículo, não sendo cabível a alegação de perda superveniente do objeto. Salienta que lhe foi retirada a oportunidade de indicar novo endereço para expedição de mandado de busca, apreensão e citação do réu. Argumenta que o acolhimento do presente recurso está respaldado pelo princípio da primazia do julgamento do mérito. Requer, ao final, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Preparo nos Ids 64279400 e 64279398. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença que negou provimento aos embargos de declaração foi proferida em 30/07/2024 (Id 64279391), tendo a parte tomado ciência dela em 31/07/2024, conforme se verifica da aba expediente. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 01/08/2024 (quinta-feira) e findando-se no dia 21/08/2024 (quarta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 23/08/2024, porquanto intempestivo. Nessas circunstâncias, em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora